Tribunal: TJDFT
Processo: 0740350-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740350-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES AGRAVADO: KR INOX DESIGNER EIRELI - ME, KARINA DA SILVA PEREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravado para, caso queira, responda ao presente agravo de instrumento, no prazo legal (1.019, II, CPC). Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator